Tribunal: STF
Processo: RE 1551837
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Natureza de cobrança. Preço público. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo em controvérsia sobre a natureza jurídica de valores cobrados de empresa credenciada para vistoria de veículos pelo Estado de Santa Catarina, referentes à utilização de sistema de fiscalização. 



    2. A agravante pleiteia a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, bem como a restituição dos valores pagos, sob o argumento de que a exação tem natureza tributária e foi instituída sem a devida previsão legal, por meio de portaria.



    3. A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina ratificou a sentença, entendendo que a cobrança tem natureza de preço público, decorrente da disponibilização do sistema de fiscalização. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento a pedido de uniformização de interpretação de lei, ao fundamento de que a controvérsia se baseou em legislação estadual.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da natureza jurídica da cobrança (taxa ou preço público), instituída por normas infraconstitucionais estaduais, implica ofensa direta ou reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração foram devidamente apreciados e as decisões foram suficientemente fundamentadas, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, no qual se dispõe que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    7. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cobrança (tributária ou administrativa) e sua instituição por meio de portarias estaduais demanda a análise e reinterpretação de normas infraconstitucionais (Decreto estadual nº 1.081, de 2017, e Portarias nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017).



    8. A eventual ofensa à Constituição seria, portanto, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    9. A tese de existência de outras ações com identidade de objeto e o pedido de julgamento conjunto estão preclusos, por ausência de impugnação oportuna à distribuição.



    10. O pedido subsidiário de devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, por entender que a controvérsia se fundamenta em legislação estadual, não sendo cabível pedido de uniformização de interpretação de lei federal.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental não provido. Incidência da penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil e majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; Lei nº 12.153,de 2009, art. 18, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Plenário; ARE nº 1.357.417-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; ARE nº 1.511.436-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025; ARE nº 1.546.543/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/06/2025; ARE nº 1.551.007/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 17/06/2025; STJ, AgInt no PUIL 2.288/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 21/02/2022.